Tribunal: TJDFT
Processo: 0742330-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. RÉ CURADORA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. PERÍCIA CONTÁBIL. PEDIDO DA RÉ. CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS.
1. Verificado que a ré da ação de exigir contas formulou pedido de realização de perícia, no caso de não serem reconhecidas adequadas as contas prestadas, é seu ônus adiantar a remuneração do perito, conforme prevê o artigo 95 do Código de Processo Civil.
2. Poderá o Juízo facultar à curadora buscar a restituição das despesas com a perícia na ação de exigir contas referentes à curatela, uma vez que, de acordo com os artigos 1.761 e 1.774 do Código Civil, as despesas com a prestação das contas referente à curatela, serão pagas pelo curatelado.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.